Tribunal: TJDFT
Processo: 0718252-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO FORNECIDO PELA RÉ. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. ARTIGO 77, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A nulidade da intimação, decorrente da indicação equivocada do endereço de cumprimento do Mandado, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
2. É regra expressa do artigo 385, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que a parte deverá ser pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal, constando no Mandado a presunção de veracidade dos fatos contra ela alegados, caso não compareça, ou, comparecendo, se recuse a depor.
3. De acordo com o artigo 274 do Código de Processo Civil, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Todavia, havendo modificação temporária ou definitiva no endereço declinado nos autos sem posterior comunicação ao Juízo, presumir-se-ão válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, fluindo os prazos a partir da juntada do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
4. O Princípio da Cooperação impõe a todos os sujeitos do processo o dever de contribuir para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
5. Tratando-se de demanda que aguarda a realização da referida Audiência desde outubro de 2020, tendo esta sido remarcada por quatro vezes distintas, além de ter a parte demonstrado seu desinteresse na realização do ato pelo meio virtual e não terem sido apresentados fundamentos mais específicos que impossibilitem seu comparecimento na Audiência presencial, entendo ser o caso de sua manutenção.
6. A adoção de postura destinada a retardar o andamento da marcha processual, através da criação de obstáculos capazes de impedir a efetivação das diligências, subsume-se à hipótese prevista no artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil, caracterizando litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e não provido.